Tribunal: STF
Processo: AI 383492
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
1. Não viabiliza recurso extraordinário a apreciação de
 matéria infraconstitucional.
A discussão em torno do reexame do julgamento dos embargos de
 declaração tem índole
processual. Ausência de prequestionamento.
             2. Agravo regimental improvido.